Tribunal: TJSP
Processo: 2277463-29.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame. Habeas corpus impetrado em favor de paciente, acusado por suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2o, incisos III e IV, art. 211, e art. 155, caput, todos do Código Penal. A Defesa sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico, por inobservância das formalidades do art. 226, do CPP, bem

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame. Habeas corpus impetrado em favor de paciente, acusado por suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2o, incisos III e IV, art. 211, e art. 155, caput, todos do Código Penal. A Defesa sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico, por inobservância das formalidades do art. 226, do CPP, bem como a deficiência na fundamentação da decisão de primeiro grau que denegou a ordem de Habeas Corpus impetrada com o mesmo objeto, com pedido de desentranhamento da prova dos autos. II. Questão em discussão. Verificar a existência de constrangimento ilegal a justificar o desentranhamento do reconhecimento fotográfico realizado dos autos, bem como a idoneidade da fundamentação na decisão de primeiro grau. III. Razões de decidir. (i) Ato de reconhecimento que, em análise meramente superficial diante da limitação da via do writ, observou as diretrizes do Tema 1.258 do STJ. Reconhecimento corroborado por outros elementos colhidos no curso da investigação – depoimentos das testemunhas, relatório policial e confissão parcial do próprio paciente. Existência de indícios suficientes de autoria. Questão, ademais, que será aprofundada durante a instrução criminal e em eventual julgamento pelo Tribunal do Júri, portanto, prematuro o desentranhamento da prova no presente momento processual; (ii) A decisão que denegou a ordem anteriormente impetrada foi devidamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal. D. Juízo a quo que entendeu que as falhas apontadas no reconhecimento realizado não são suficientes para caracterizar a nulidade absoluta da prova e consequente desentranhamento dos autos, tendo em vista os robustos elementos – como os depoimentos prestados pelas testemunhas e minuciosamente apresentados no relatório de investigação, além da confissão parcial do próprio paciente - que apontam seu envolvimento nos delitos em comento. Decisão que, ademais, baseou-se em jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a invalidade do reconhecimento não implica, necessariamente, a contaminação de todo o acervo probatório quando existentes fontes autônomas e independentes de prova. IV. Dispositivo. Ordem denegada.